Tribunal: TJDFT
Processo: 0734410-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734410-37.2024.8.07.0000 DESPACHO Ao agravado Tayronio Santana Ribeiro para juntar aos autos a decisão de interdição e sua nomeação como curador da agravada Lourdes Conceição Santana. Em seguida, dê-se vista ao MP. Após, conclusos. Brasília/DF, 23/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator